Tribunal: TJMT
Processo: 1035183-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035183-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOEMEA GOMES DA SILVA - CPF: 161.943.571-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão do acórdão quanto à análise de alegada incompetência absoluta. O embargante sustenta, ainda, a existência de jurisprudência superveniente contrária à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão sobre matéria de competência absoluta e se a jurisprudência superveniente justifica a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada tratou, ainda que de forma implícita, da alegação de incompetência, em consonância com os fundamentos da sentença e das decisões anteriores, inexistindo vício de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A existência de jurisprudência superveniente proferida por órgão colegiado diverso não constitui fundamento para alteração da decisão nem caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A oposição reiterada de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa à alegação de incompetência absoluta, quando o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma implícita e fundamentada. 2. Precedente superveniente de órgão colegiado diverso não constitui vício a ser sanado por embargos de declaração. 3. O uso reiterado e abusivo dos embargos autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Noemea
Gomes da Silva, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 297260882), que rejeitou embargos anteriormente opostos e manteve a decisão de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao não enfrentar a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual, sob o argumento de que, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, a presença do INSS no polo passivo seria obrigatória, atraindo a competência da Justiça Federal. Para sustentar sua tese, invoca precedente recente da Segunda Turma Recursal, em caso análogo, proferido em
26/06/2025 (RI no 1061248-27.2024.8.11.0001), no qual se reconheceu a nulidade do processo por ausência da autarquia federal.

A parte embargada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 301795865), sustentando a inexistência de vícios no julgado e o caráter protelatório do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, por preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 1.022, II).

Da Inexistência de Omissão

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à veiculação de irresignações da parte com o resultado do julgamento.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual. Todavia, tal alegação não se sustenta.

A questão da competência foi expressamente enfrentada na sentença de origem e reiteradamente rejeitada pelas decisões subsequentes, inclusive no acórdão ora embargado, que manteve integralmente os fundamentos da sentença e da decisão monocrática, ambas contrárias à pretensão da parte autora. A ausência de menção nominal ao novo precedente não gera omissão quando o órgão julgador adota os fundamentos anteriores como razões de decidir, o que ocorreu no caso.

Assim, não há vício a ser sanado. O que se verifica é apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Da Irrelevância do Precedente Superveniente

A embargante invoca acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, em 26/06/2025, como fundamento
novo e determinante,
no qual, em situação fática semelhante (descontos associativos em proventos de aposentadoria), reconheceu-se a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e, por conseguinte, a incompetência absoluta da Justiça Estadual com remessa à Justiça Federal.

Não assiste razão à embargante.

De início, cumpre destacar que o simples surgimento de jurisprudência superveniente, sobretudo de órgão colegiado não hierarquicamente superior (como é o caso de turmas recursais paralelas), não impõe obrigatoriedade de reapreciação do feito. A Segunda Turma Recursal, embora integrante da mesma estrutura, não detém competência revisora sobre os julgados da Primeira Turma, tampouco produz precedentes vinculantes no âmbito dos Juizados Especiais.

Ressalte-se que o acórdão ora embargado adotou integralmente os fundamentos anteriormente prolatados, tanto pela sentença de primeiro grau quanto pela decisão monocrática e pelo acórdão que apreciou o agravo interno. Todos esses pronunciamentos rejeitaram a tese da incompetência da Justiça Estadual, com base na análise da prova documental constante dos autos, especialmente quanto à semelhança gráfica entre as assinaturas.

O acórdão embargado, portanto, não ignorou a discussão sobre a competência absoluta, mas a enfrentou, ainda que de forma implícita, mediante a manutenção das decisões precedentes, que já haviam afastado a preliminar com base em elementos probatórios suficientes.

Ademais, a eventual existência de orientação divergente em outra turma recursal não configura omissão, mas sim dissenso jurisprudencial perfeitamente admissível no sistema dos Juizados Especiais, nos moldes da Lei 9.099/95, que, por sua própria estrutura descentralizada, não garante uniformidade jurisprudencial automática, senão por meio de mecanismos específicos de uniformização, os quais não foram invocados pela parte.

Por fim, registre-se que embargos de declaração não se prestam à veiculação de fatos novos nem à provocação de reapreciação meritória com base em precedentes posteriores. O acórdão embargado deve ser examinado à luz do contexto jurídico existente à época de sua prolação. A superveniência de julgado isolado não constitui vício sanável por esta via.

Assim, a invocação de precedente posterior da Segunda Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, tampouco enseja efeito modificativo da decisão, especialmente diante da ausência de vício formal no julgamento impugnado.

Do Caráter Protelatório

A presente insurgência repete fundamentos já examinados e afastados em sucessivas oportunidades. Trata-se de terceira tentativa recursal com a mesma base argumentativa, o que configura abuso do direito de recorrer.

Nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, reconhecida a finalidade protelatória dos embargos, é cabív
el a aplicação de multa de até 2
% sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, e no mérito,
rejeito-os
integralmente, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Condeno a embargante,
Noemea
Gomes da S
ilva, ao pagamento de multa de 2
% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025